Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45059096. Ciente a Secretaria da Turma que se trata de uma determinação para fiel cumprimento nos endereços, nomes e pessoas ali indicadas. Intime-se por Oficial de Justiça do para fiel cumprimento em REGIME DE PLANTÃO. Feito isso ciente o MPDFT da determinação deste Relator. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator